Tribunal: TJSP
Processo: 1501487-43.2022.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Dracena. Extinção da execução por falta de interesse de agir do Fisco. Irresignação. Descabimento. Resolução no547/2024, do C. CNJ, que determina a extinção de execuções de valor inferior a R$10.000,00, paralisadas por mais de ano sem qualquer movimentação útil. Caso em testilha que se amolda a tal hipótese. Extinção mantida. Recurso não provido.